Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. DIFICULDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Resp. no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2. A pretensão que se insurge contra decisão que decreta a realização de audiência, seja presencial ou por videoconferência, não se encontra no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, por ter o condão de trazer prejuízo às partes e comprometer o devido processo legal, comporta urgência de ser analisada antes da prolação da sentença.

3. A Resolução no 314, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instituiu a retomada do andamento dos processos judiciais e administrativos, que tramitem por meio eletrônico, com vedação da designação de atos presenciais. Excepciona apenas os atos que não puderem ser praticados por absoluta impossibilidade técnica ou prática.

4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios instituiu as audiência presenciais por videoconferência por meio da Portaria Conjunta no 52 e dispôs sobre a excepcionalidade dos atos presenciais na Portaria Conjunta no 25.

5. Com a incidência da pandemia da Covid-19, os atos virtuais tornaram-se regra, a fim de possibilitar a continuidade do trâmite processual.

6. No presente caso, a mera alegação de complexidade do assunto a ser tratado não é suficiente, por si só, para afastar a audiência por videoconferência. Não houve demonstração de absoluta impossibilidade técnica ou prática e nem de qualquer prejuízo na prática do ato virtual.

7. Recurso conhecido e não provido.